Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEACA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES DE NULIDADE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 16 da Lei no 11.340/2006, “nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”. Isso implicar dizer que a retratação após o recebimento da denúncia não impede o prosseguimento da ação penal.
2. O reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verificou na espécie.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas são juntadas aos autos por força do artigo 402 do Código de Processo Penal, e oportunizada a ciência à defesa técnica em mais de um momento processual.
4. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica.
5. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.